Tribunal: TJDFT
Processo: 0704423-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO PEDIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO.

1. De acordo com o artigo 1o da Lei 12.016/2009, será concedido mandado de segurança “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

2. A Lei no 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, estabelece que incumbe à Administração Pública emitir decisões nos processos em matérias da sua competência, no prazo de até 30 (trinta) dias após concluída a instrução, regra que se aplica no âmbito do Governo do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001.

3. Evidenciada a demora injustificada na análise do requerimento administrativo apresentado pela impetrante, afrontando os princípios da razoável duração do processo administrativo e da eficiência, tem-se por impositiva a concessão da segurança, para o fim de fixar prazo para que a autoridade coatora para que a autoridade coatora emita resposta ao pedido, sob pena de multa pecuniária.

4. Reexame necessário conhecido e não provido.